Tribunal: TJES
Processo: 5006286-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAY RETAILERS BR SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA

AGRAVADO: JUAREZ ALVES NOGUEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE FINANCEIRA. INVESTIMENTO SIMULADO. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. CADEIA DE CONSUMO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES VIA SISBAJUD. ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposto golpe financeiro, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial do montante de R$ 77.638,00 nas contas de empresas rés, diante de indícios de fraude em investimentos realizados por meio de plataforma digital e do risco de dissipação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão e manutenção da tutela de urgência consistente no bloqueio judicial de valores; e (ii) estabelecer se a empresa agravante, na qualidade de intermediadora de pagamentos, pode ser incluída, em juízo de cognição sumária, na cadeia de consumo e sujeitar-se à constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados conferem verossimilhança às alegações de fraude financeira, evidenciada por comprovantes de transferências bancárias, registros de comunicações com supostos representantes e boletim de ocorrência, suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

4. O perigo de dano se revela presente diante do risco concreto de dissipação dos valores transferidos, sobretudo porque os investimentos foram realizados, em parte, com recursos oriundos de empréstimos bancários, podendo frustrar a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A atuação da agravante como intermediadora de pagamentos, viabilizando a transferência dos valores ao esquema investigado, autoriza, em análise preliminar, sua inclusão na cadeia de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de posterior apuração de responsabilidade.

6. A alegação de grave prejuízo financeiro ou reputacional decorrente do bloqueio não foi acompanhada de prova concreta capaz de demonstrar risco de lesão grave ou de difícil reparação, não sendo suficiente a mera afirmação genérica.

7. O bloqueio limitou-se aos valores efetivamente comprovados nos autos, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios documentais de fraude financeira e o risco de dissipação patrimonial autorizam a concessão e a manutenção de tutela de urgência para bloqueio judicial de valores, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A empresa intermediadora de pagamentos pode ser incluída, em juízo de cognição sumária, na cadeia de consumo e sujeitar-se a medidas constritivas, quando sua atuação se mostra essencial à viabilização das transações questionadas, sem prejuízo da apuração definitiva de responsabilidade no curso da instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5004008-97.2023.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, j. 25.11.2024; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0088127-06.2023.8.19.0000, Vigésima Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002111-88.2024.8.26.0004, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
PayRetailers BR Serviços de Pagamentos Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial de R$ 77.638,00 em contas da agravante, no bojo de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Juarez Alves Nogueira
.

Indeferida a antecipação da tutela recursal no ID 13426493.

Contrarrazões do agravado no ID 13614837, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto por
PayRetailers BR Serviços de Pagamentos Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial de R$ 77.638,00 em contas da agravante, no bojo de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Juarez Alves Nogueira
.

Na origem, Juarez Alves Nogueira propôe ação contra as empresas Ação Negócios Ltda, Estrategic Negócios Empresariais Ltda, Mobile Negócios Empresariais Ltda e Pay Retailers BR Serviços de Pagamentos Ltda (Localpay do Brasil), visando à indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido de tutela de urgência. O autor alega ter sido vítima de um golpe financeiro orquestrado pelas rés, que, por meio de anúncios em redes sociais e abordagens via mensagens e e-mails, o induziram a investir em uma plataforma chamada “Questh X”, prometendo retornos elevados e garantidos.

Confiante nas promessas, o autor realizou diversas transferências que totalizaram R$94.589,77, valor que teria sido majoritariamente obtido por meio de empréstimos bancários. Após tentativas frustradas de saque e bloqueio de sua conta na plataforma, o autor verificou que diversas outras vítimas relataram situações idênticas. Lavrou boletim de ocorrência e afirma sofrer prejuízos materiais e emocionais significativos, tendo sua subsistência e a de sua família comprometidas.

Fundamenta seus pedidos no Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova e argumentando que a responsabilidade das rés é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. Requer danos morais de R$10.000,00 e a restituição integral dos valores aplicados, além de antecipação de tutela para bloqueio judicial dos valores nas contas das rés, diante do risco de não recuperação dos valores. Pleiteia ainda benefício da justiça gratuita, tramitação prioritária por ser idoso, dispensa de audiência de conciliação, e a condenação das rés em custas e honorários advocatícios. Atribui à causa o valor de R$104.589,77.

Na decisão agravada, o Juízo da 1ª Vara de Iúna (ES) acolheu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado por Juarez Alves Nogueira. Após reconhecer que a petição inicial preenchia os requisitos legais, o juiz deferiu os benefícios da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência do autor e a verossimilhança das alegações.

Com base nos documentos juntados aos autos, que incluem comprovantes de transferências e conversas com representantes das rés, o magistrado entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano –, ressaltando o risco de dissipação dos valores e os prejuízos agravados pelos empréstimos bancários contraídos pelo autor para investir. No entanto, ao analisar os comprovantes, o juiz verificou que apenas R$ 77.638,00 estavam documentalmente demonstrados como efetivamente transferidos.

Dessa forma, determinou o bloqueio de valores nesse montante (R$ 77.638,00) nas contas das rés Ação Negócios Ltda, Mobile Negócios Empresariais Ltda e Pay Retailers BR Serviços de Pagamentos Ltda, por meio do sistema SisbaJud, tendo logrado êxito na medida.

O juiz dispensou a audiência de conciliação, por ausência de equipe especializada na unidade judiciária, e determinou a citação das rés, com prazo de 15 dias úteis para apresentação de defesa. Estabeleceu ainda diretrizes quanto à especificação de provas pelas partes sob pena de preclusão, e determinou o prosseguimento regular do feito.

Irresignada, a empresa PayRetailers BR Serviços de Pagamentos Ltda. interpõe recurso de agravo de instrumento sustentando, em síntese, que
(i)
não há prova de sua responsabilidade direta ou indireta pelos danos alegados, pois sua atuação se restringiria à mera intermediação de pagamentos – atuando como prestadora de serviço de processamento financeiro entre o autor e a corretora estrangeira Warren Bowie & Smith, com a qual afirma não ter vínculo societário ou gerencial;
(ii)
não houve demonstração do nexo entre os valores bloqueados e qualquer conduta ilícita praticada pela empresa, sustentando que a tutela deferida causa grave prejuízo financeiro e reputacional;
(iii)
o autor assumiu os riscos inerentes às operações de investimento, que eram devidamente advertidos pela corretora, pois a empresa possui reputação sólida, conformidade legal e boa avaliação em plataformas de consumidores.

Em contraminuta, o agravado aponta que a Pay Retailers juntou aos autos prints internos da conta do usuário na plataforma estrangeira, o que comprovaria vínculo operacional e acesso a dados sigilosos. Sustenta ainda que se trata de fraude e não de investimento de risco, requerendo a manutenção do bloqueio com base na responsabilidade solidária da cadeia de consumo.

Pois bem.

A narrativa inicial apresentada pelo agravado está acompanhada de documentos que conferem verossimilhança às alegações de fraude: comprovantes de transferências bancárias em favor da agravante e de outras empresas, cópias de conversas com supostos representantes, bem como o registro de boletim de ocorrência. Tais elementos sustentam, ao menos em sede de cognição sumária, típica do Agravo de Instrumento, a existência de um esquema fraudulento que resultou na retenção indevida de valores.

Quanto ao perigo de dano, este se revela patente: o agravado alega ter realizado as transferências com recursos oriundos, inclusive, de empréstimos bancários, sendo plausível o risco de dissipação dos valores ou de frustração da tutela jurisdicional, caso não se adotem medidas urgentes de preservação patrimonial.

Por sua vez, a agravante não demonstra concretamente qualquer prejuízo imediato ou gravame irreparável decorrente do bloqueio. A alegação genérica de impacto financeiro ou reputacional não foi acompanhada de documentos contábeis, fiscais ou bancários que permitam aferir eventual comprometimento de sua atividade econômica. A mera imobilização de quantia determinada, sem demonstração de risco de insolvência ou de impossibilidade de cumprimento de obrigações, não configura, por si só, lesão grave ou de difícil reparação.

A título de ilustração, sobre o mérito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Valter Andrade contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, formulado em face da empresa Mercado Easy Soluções e Tecnologia Ltda. (Pay Easy). O apelante alega ter sido vítima de golpe financeiro, no qual a plataforma da Pay Easy foi utilizada para transferir valores a uma corretora internacional fraudulenta. Pleiteia-se a condenação da apelada ao pagamento de R$ 36.940,00 por danos materiais e R$ 50.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Pay Easy, na qualidade de intermediadora de pagamentos, integra a cadeia de consumo e, por conseguinte, pode ser responsabilizada pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência de fraude financeira; e (ii) verificar se a situação experimentada pelo apelante justifica a reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A Pay Easy integra a cadeia de consumo ao atuar como intermediadora de pagamento, essencial para viabilizar a transferência de valores do apelante para a corretora estrangeira envolvida na fraude, configurando-se, assim, como fornecedora de serviços sob o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O CDC estabelece a responsabilidade objetiva e solidária entre os fornecedores de serviços, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores (arts. 7º, parágrafo único, e 14, do CDC), exigindo-se apenas a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária de intermediadores de pagamento em casos de fraudes financeiras, ao entender que tais empresas têm o dever de implementar mecanismos de segurança para prevenir o uso indevido de suas plataformas. A Pay Easy, ao intermediar pagamentos para uma empresa estrangeira com histórico de fraudes, falha em seu dever de diligência e viola os princípios de confiança e segurança que regem as relações de consumo, sendo, portanto, responsável pelos prejuízos materiais sofridos pelo apelante. No tocante ao dano moral, não se verifica afetação significativa de direitos de personalidade do apelante, como sua honra, imagem ou dignidade, sendo a situação vivenciada caracterizada como mero dissabor, insuficiente para ensejar reparação por danos morais
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A empresa intermediadora de pagamentos integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos materiais sofridos pelo consumidor em decorrência de fraude financeira, independentemente de culpa, desde que falhe na implementação de medidas adequadas para a segurança da transação. Para caracterizar o dano moral em casos de fraude financeira, é necessária a comprovação de afetação relevante dos direitos de personalidade do consumidor, não sendo suficiente o mero aborrecimento ou dissabor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 14; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1325013/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1948000/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5004008-97.2023.8.08.0011, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores investidos e indenização por danos morais – Contrato de investimento em criptomoedas oferecido pelas rés – Sentença de procedência determinando a rescisão contratual e condenação solidária das rés à restituição integral dos valores investidos, com correção monetária desde a data da propositura e juros de mora desde a citação, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 – Reconhecimento de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica das rés – Evidências de confusão patrimonial e interdependência operacional entre as empresas e o sócio administrador Eduardo Sbaraini – Investigação da Polícia Federal, no âmbito da Operação "Ouranós", que culminou no bloqueio de ativos financeiros das empresas envolvidas, evidenciando práticas fraudulentas, captação ilegal de recursos e organização criminosa voltada à criação de esquema de pirâmide financeira – Indícios de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional – Recurso dos réus alegando aplicação equivocada da Teoria da Asserção, inexistência de responsabilidade pela paralisação das atividades decorrente do bloqueio judicial, ausência de nexo causal entre a conduta das rés e os prejuízos sofridos pelos autores, além da alegação de que os autores assumiram os riscos inerentes ao mercado de criptomoedas – Sentença fundamentada em provas que demonstraram a confusão patrimonial, interdependência entre as rés e práticas ilícitas, não se limitando à aplicação da Teoria da Asserção – Confusão patrimonial entre as empresas e o sócio administrador configurada, justificando a desconsideração da personalidade jurídica - Volatilidade do mercado de criptomoedas não pode ser invocada como excludente de responsabilidade, quando comprovada a existência de fraude e pirâmide financeira operada pelas rés –
Captação irregular de recursos e promessa de altos rendimentos, ocultando os riscos reais e promovendo uma ilusão de segurança aos investidores – Volatilidade do mercado não abarca fraudes e esquemas ilícitos
- Relação de consumo caracterizada pela assimetria de informações e confiança depositada pelos autores nas garantias oferecidas pelas rés – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Inversão do ônus da prova corretamente aplicada – Danos morais fixados em R$ 20 .000,00 adequados e proporcionais - Grave abalo emocional e financeiro sofrido pelos autores diante da perda significativa de recursos e da omissão das rés em fornecer informações adequadas - Aplicação da Teoria do desvio produtivo – Tentativas frustradas dos autores de resolver a questão diretamente com as rés, sem sucesso, sendo forçados a recorrer ao Judiciário após esgotar as tentativas de contato e obtenção de respostas - Precedentes desta E. Corte – Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10021118820248260004 São Paulo, Relator.: Ana Luiza Villa Nova, Data de Julgamento: 08/10/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVESTIMENTO FINANCEIRO COM RETORNO DE RENTABILIDADE DE 10 A 15%. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE DIVIDENDOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE . TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ATIVOS DOS RÉUS.
RISCO DE DANO IRREPARÁVEL AO AGRAVANTE, ANTE A POSSIBILIDADE DE DILAPIDAÇÃO DO VALOR
. PLAUSIBILIDADE DE SEU DIREITO. PRECEDENTES. PROVIMENTO DO RECURSO
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0088127-06.2023 .8.19.0000 2023002123226, Relator.: Des(a). CESAR FELIPE CURY, Data de Julgamento: 05/02/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 08/02/2024)

Ressalte-se, por fim, que a medida é reversível, vez que os valores poderão ser desbloqueados caso a ação seja julgada improcedente, após cognição exauriente. Contudo, neste momento, a prudência recomenda a manutenção da constrição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar